Tribunal: TJMT
Processo: 0014116-72.2018.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014116-72.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON LUIZ SILVA PEREIRA (APELANTE), GEAN RODRIGUES SILVA SANTOS - CPF: 062.585.331-83 (APELANTE), FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - CPF: 366.562.916-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), NILTON GOMES DA SILVA - CPF: 046.633.818-04 (ADVOGADO), FELIPE DA SILVA ALVES (VÍTIMA), GABRIEL GAMA SILVA (VÍTIMA), JEFFERSON LUIZ SILVA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFFERSON LUIZ SILVA PEREIRA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEAN RODRIGUES SILVA SANTOS, JEFFERSON LUIZ SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADOS PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 121, §2º, INCISO IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL) –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA – PROVAS QUE SUBSIDIAM A VERSÃO ACOLHIDA PELO JÚRI – DOSIMETRIA – PENA-BASE – CARGA DO VETOR DA CULPABILIDADE – CARGA NEGATIVA MANTIDA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUMENTO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO - RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é soberana por disposição constitucional contida em cláusula pétrea, de modo que, afora eventuais nulidades processuais, só é possível cassá-la quando estiver absolutamente dissociada de qualquer elemento de prova contido nos autos, não podendo o Juízo togado o fazer simplesmente por não estar de acordo com a sua particular percepção sobre o fato. Caso concreto em que a prova ampara suficientemente o veredicto prolatado.

“1. A Jurisprudência desta Corte entende que o "modus operandi" empregado na empreitada criminosa pode demonstrar a sua gravidade e justificar o maior grau de reprovabilidade da conduta, amparando, portanto, a negativação do vetor judicial culpabilidade. Precedentes.
(STJ - AgRg no HC: 686905 MS 2021/0257274-5, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

Para fins de mensuração do grau de diminuição da reprimenda, deve-se analisar o
quantum
do
iter criminis
percorrido. Quando evidenciado que o réu percorreu profundamente o
iter criminis
, inviável a aplicação da fração redutora no máximo legal.

Na tentativa, a redução da pena será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado (HC 118.203, Rel. Min. Gilmar Mendes)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014116-72.2018.8.11.0042

APELANTE: GEAN RODRIGUES SILVA SANTOS, JEFFERSON LUIZ SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que atendendo a soberana votação do Júri Popular condenou GEAN RODRIGUES SILVA SANTOS e JEFFERSON LUIZ SILVA PEREIRA à pena de 12 (doze) anos de reclusão pela prática do delito de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima Gabriel Gama Silva (artigo 121, §2º, inciso IV, do Código do Código Penal) e à pena de 08 (oito) anos de reclusão pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima Felipe da Silva Alves (artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código do Código Penal).

As penas foram somadas, nos termos do artigo 69, do Código Penal (concurso material), ficando a pena final em 20 (vinte) anos de reclusão, no regime inicial fechado.

Negado aos réus o direito de recorrer em liberdade (id. 160698188).

Em suas razões recursais, a defesa de GEAN RODRIGUES SILVA SANTOS
sustenta que o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença é contrário às provas carreadas nos autos, devendo ser declarada nula a sentença, submetendo o réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Busca, subsidiariamente, o afastamento da circunstância judicial da culpabilidade, para que sejam as penas-bases conduzidas ao mínimo legal
(id. 160698896).

A Defensoria Pública, nas razões recursais, busca a submissão do acusado JEFFERSON LUIZ SILVA PEREIRA
a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob a alegação de que o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença é contrário às provas carreadas aos autos.

Subsidiariamente, requer o afastamento da circunstância judicial da culpabilidade ou a readequação do
quantum
de aumento aplicado para majorar a basilar, além da fixação da fração referente à tentativa em patamar superior ao mínimo
(id. 160698897).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento dos recursos (id. 160698201).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id. 163913191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEAN RODRIGUES SILVA SANTOS, JEFFERSON LUIZ SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurgem-se os apelantes
GEAN RODRIGUES SILVA SANTOS e JEFFERSON LUIZ SILVA PEREIRA
contra a decisão condenatória do Egrégio Tribunal do Júri, sob a alegação de que as condenações teriam se dado em contrariedade às provas dos autos.

A denúncia narra que (id. 112581985, p. 06):

“(...) Consta dos autos que, no dia 29 de janeiro de 2018, por volta das 23h50min, em via pública, em frente a Rua 2, setor F, no bairro Santa Terezinha II, nesta capital, os indiciados GEAN RODRIGUES SILVA SANTOS e JEFFERSON LUIZ SILVA PEREIRA, em unidade de desígnios, agindo com animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, ceifaram a vida de Gabriel Gama Silva (Bibi) desferindo-lhe tiros que causaram os ferimentos descritos no laudo de necrópsia de fls. 149/160, os quais foram a exclusiva e eficiente causa de sua morte, bem como tentaram ceifar a vida de Felipe da Silva Alves (17 anos de idade), não logrando êxito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Segundo restou apurado, a vítima Gabriel Gama Silva possuía dívida relacionada a compra de drogas com o indiciado GEAN RODRIGUES SILVA SANTOS.

Revelam os autos que, momentos antes dos fatos, as vítimas estavam em frente a casa do Gabriel, quando, de inopino, por volta das 23h00min, um veículo com 04 (quatro) homens em seu interior, se aproximou do local. Ato contínuo, dois deles, GEAN e JEFFERSON, desceram armados e obrigaram as vítimas a entrar no carro.

Em seguida, foram em direção ao bairro Santa Terezinha e quando chegaram próximo a um matagal, os ofendidos Gabriel e Felipe foram obrigados a descer do carro e adentrar na mata.

Na sequência, GEAN mandou a vítima Felipe correr, sendo que, enquanto estava correndo, foi atingido por um disparo efetuado pelo indiciado JEFFERSON, momento em que caiu, mas se levantou e voltou a correr, ocasião em que foi atingido por um segundo disparo, também efetuado por JEFFERSON.

Ressai que, no momento em que Felipe estava correndo, o indiciado GEAN efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Gabriel, causando-lhe os ferimentos que o levaram a óbito. Consta do laudo pericial de fls.129/147 que a vítima estava com a mão para trás e na cabeça no momento em que recebeu um dos disparos e quando já estava caída recebeu um outro disparo, pelas costas.

Alguns minutos depois, após os indiciados irem embora do lugar, o ofendido Felipe se levantou e foi até o local onde Gabriel estava caído, contudo, o veículo retornou e Felipe foi novamente atingido por um disparo de arma de fogo, vindo a cair, o que levou os indiciados a crerem que havia morrido.

Extrai-se dos autos, ainda, que após um tempo, Felipe conseguiu se levantar, correu para a rua e pediu socorro, oportunidade em que foi ouvido, o SAMU foi acionado, sendo ele socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro, não se consumando o crime por circunstâncias alheias a vontade dos agentes. (...)” sic.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 112581985, p. 18), pelo laudo pericial em mortes violentas (id. 112581978, p. 31), laudo de necropsia (id. 112581978, p. 51), certidão de óbito (id. 112581985, p. 29).

Malgrado a tentativa defensiva em desconstituir a decisão dos jurados, fato é que a tese acolhida encontra apoio nas provas carreadas aos autos, em especial pelos depoimentos tanto na fase administrativa quanto em juízo de Felipe da Silva Alves, vítima da tentativa de homicídio qualificado, tendo os jurados optado por esta versão, com o consequente reconhecimento dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado, praticados pelos réus. Veja-se:

Na hipótese, os apelantes negaram a autoria delitiva.

Todavia,
Felipe da Silva Alves, ouvido por três vezes na fase administrativa, tendo, na primeira oportunidade, dado detalhes da dinâmica do crime apurado nos autos.

Ainda neste primeiro depoimento, afirmou que, dos ocupantes do veículo, poderia reconhecer somente um deles (id. 112581985).

Na segunda oportunidade (id. 112581984, p. 36), ratificou a versão apresentada anteriormente e, ao ser apresentada fotografias de Wallace Morais de Amorim e Gean Rodrigues Silva Santos, a vítima reconheceu somente o segundo, como autor dos disparos de arma de fogo contra a vítima Gabriel Gama Silva.

Ouvido pela terceira vez, foram mostradas as fotografias de Weverton Lucas Neves de Almeida dos Santos e Jefferson Luiz Silva Pereira, tendo a vítima reconhecido Jefferson como autor de pelo menos dois disparos contra ele (id. 112581984, p. 49).

Tanto na audiência de instrução e julgamento, quanto em Plenário, o ofendido
Felipe da Silva Alves, novamente deu detalhes acerca dos fatos, bem como foi firme ao afirmar que Gean e Jefferson teriam sido os autores do homicídio qualificado consumado da vítima Gabriel e do homicídio qualificado tentado contra ele.

A genitora de Felipe, Ana Lúcia da Silva Pinto, na fase judicial, afirmou que a vítima, após receber alta, teria lhe dito que conhecia os autores de vista, tendo, apesar de não saber o nome, indicado onde um dos autores residia, vez que já havia adquirido drogas deste em companhia de Gabriel.

Importante destacar que, nos julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri, os jurados se baseiam nas teses lançadas pela defesa e pela acusação e, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos, é entendimento perfilhado pelos Tribunais que, os jurados, dentro de um juízo de valoração e de convicção, têm a permissão de escolher a versão que melhor se amolda às teses apresentadas, com base na valoração das provas que são oferecidas.

Nesse sentido:

“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença (HC 232.885/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 28/05/2015)”. (AgRg no REsp 1585130/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

No caso dos autos, os jurados optaram por uma versão a eles apresentadas e com base nela, concluíram por condenar os réus pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima consumado e tentado, ou seja, não estamos a falar de uma versão contrária às provas dos autos, mas sim, contrária aos interesses de defesa que não conseguiu se desincumbir em comprovar a tese por ela suscitada.

Nesse sentido:

“Em respeito à soberania dos veredictos, o âmbito de recorribilidade das decisões proferidas pela Corte Popular é restrito, permitindo o exercício do duplo grau de jurisdição apenas nas hipóteses previstas nas alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, sendo que nos casos em que a insurgência é baseada na alegação de que veredicto seria manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, verificar a existência de suporte probatório para o decreto dos jurados” (HC 447.363/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018).

Apenas quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória será ela manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

In casu
, a decisão do Júri, está amparada pelos depoimentos colhidos nas fases administrativa e judicial, mormente o prestado por uma das vítimas Felipe da Silva Alves, a qual foi firme ao apontar os apelantes como autores dos crimes de homicídio qualificado consumado em face de Gabriel Gama Silva e tentativa de homicídio qualificado contra ele.

Assim, tenho que as provas amealhadas nos autos serviram de forte suporte para a confirmação da autoria delitiva dos réus, não podendo cogitar que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está dissociada do contexto probatório apresentado no caderno processual, o que impede a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Portanto, as provas produzidas ao longo da instrução suportam a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença e não permitem chamar de manifestamente contrária à prova dos autos a decisão prolatada.

Passo então à dosimetria das penas.

No caso dos autos, as penas-bases foram fixadas em 14 (quatorze) anos para os crimes de homicídio qualificado consumado e tentado, bem como para ambos os acusados, sob o seguinte fundamento:

“As vítimas Gabriel e Felipe estavam na frente da casa de Gabriel quando um veículo com quatro homens se aproximaram do local. Dois deles, identificados como sendo os acusados Gean e Jefferson, desceram do carro com armas em punho e obrigaram Gabriel e Felipe a entrarem no carro.

Quando chegaram às proximidades de um matagal as vítimas Gabriel e Felipe foram obrigadas a descer do veículo e adentrarem na mata.

Felipe saiu correndo e enquanto corria foi atingida por um disparo efetuado por Jefferson, momento em que caiu. Porém, se levantou e voltou a correr, quando foi atingido pelo segundo disparo, também efetuado pelo acusado Jefferson.

Enquanto isso o acusado Gean efetuou três disparos de arma de fogo na vítima Gabriel, causando-lhe a morte.

Quando os acusados deixaram o local a vítima Felipe se levantou e foi até o local onde Gabriel estava caído. Nesse momento o veículo dos acusados retornou e Felipe foi atingido pelo terceiro disparo de arma de fogo, vindo a cair novamente, o que levou os acusados a acreditarem que ele havia morrido.

Felizmente, Felipe estava com vida, conseguiu correr até a rua, foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro Municipal, onde recebeu atendimento médico e sobreviveu.

Conclui-se, pois, que o crime foi praticado de forma premeditada, com extrema frieza e violência, mediante vários disparos de arma de fogo e em concurso de agentes, o que autoriza a exasperação da pena-base”

Embora, entenda que a premeditação não ficou comprovada nos autos, conforme entendimento do STJ, o
modus operandis
empregado pelos autores, além do concurso de agentes, justificam a negativação do vetor judicial culpabilidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. MAIOR REPROVABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Jurisprudência desta Corte entende que o "modus operandi" empregado na empreitada criminosa pode demonstrar a sua gravidade e justificar o maior grau de reprovabilidade da conduta, amparando, portanto, a negativação do vetor judicial culpabilidade.
Precedentes. Destarte, mostra-se descabida a alegação de que, na hipótese, os fundamentos utilizados para negativar a culpabilidade seriam referentes à qualificadora pela prática do crime com meio cruel (art. 121, § 2º, III, do Código Penal - CP). 2. Agravo desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 686905 MS 2021/0257274-5, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022) Grifei.

Além disso, não há falar-se em desproporcionalidade no
quantum
de aumento aplicado para majorar a basilar, vez que o magistrado majorou a basilar em 1/6 (um sexto) em razão da negativação da culpabilidade.

Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça entende que o julgador não está adstrito a critérios puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos.

Salienta-se ainda que
"a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias"
(AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022).

Assim, mantenho a basilar dos apelantes, para ambos os delitos, em 14 (quatorze) anos de reclusão, nos termos da sentença.

Na segunda fase dosimétrica, as penas foram conduzidas ao mínimo legal, em razão da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal).

Ausentes, quanto ao delito de homicídio qualificado consumado, causas de aumento ou diminuição de pena.

Já, quanto ao crime de tentativa de homicídio qualificado, o magistrado aplicou a fração de 1/3 (um terço) em razão da causa de diminuição de pena referente à tentativa, tendo a Defensoria Pública, requerido o aumento da referida fração na terceira fase dosimétrica, ao argumento de que a tentativa não se aproximou da consumação.

Quanto à temática em pauta, a doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que, para fins de mensuração do grau de diminuição da reprimenda, deve-se analisar o
quantum
do
iter criminis
percorrido.

Desse modo, quanto mais longo o caminho percorrido pelo agente para a prática do delito, menor será a fração de diminuição.

Ao aplicar a causa de diminuição, o juízo considerou o seguinte:

“A vítima foi atingida por três disparos de arma de fogo, em regiões potencialmente letais: face, peito e ombro. Em decorrência permaneceu aproximadamente um mês hospitalizado e perdeu o olho direito, o que restou demonstrado em plenário, visto que a lesão é aparente.

Na espécie, evidente que os apelantes percorreram profundamente o
iter criminis
, porquanto, efetuaram 03 (três) disparos de arma de fogo, atingindo Felipe na face, peito e ombro.

Ademais, conforme destacado pelo sentenciante, a vítima permaneceu por aproximadamente 01 (um) mês internado, perdendo, inclusive uma das vistas.

Na tentativa, a redução da pena será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado (HC 118.203, Rel. Min. Gilmar Mendes)

Diante disso, nota-se que os apelantes chegaram próximos à consumação do ato, motivo pelo qual reputa-se suficiente a fração de 1/3 (um terço) em relação à tentativa praticada em desfavor da vítima Felipe da Silva Alves.

Desse modo, mantenho as penas aplicadas aos réus
GEAN RODRIGUES SILVA SANTOS e JEFFERSON LUIZ SILVA PEREIRA
em
12 (doze) anos de reclusão pela prática do delito de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima Gabriel Gama Silva (artigo 121, §2º, inciso IV, do Código do Código Penal) e à pena de 08 (oito) anos de reclusão pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima Felipe da Silva Alves (artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código do Código Penal), as quais somadas, nos termos do artigo 69, do Código Penal (concurso material), ficaram ao final em 20 (vinte) anos de reclusão, no regime inicial fechado.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO aos recursos defensivos, mantendo-se a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023